Tribunal: TJBA
Processo: 0000008-88.2008.8.05.0225
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0000008-88.2008.8.05.0225

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

RECORRENTE: JEREMIAS EVANGELISTA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS CRUZ MELLO DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

Direito constitucional e penal. Agravo interno em recurso extraordinário. Pronúncia por tentativa de homicídio qualificado. Alegação de
ausência de fundamentação do acórdão e
cerceamento de defesa. Tema
s 339
660/STF. Inexistência de repercussão geral. Recurso desprovido.

Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, com fulcro nos Temas 339 e 660 do STF, mantendo acórdão que confirmou sentença de pronúncia por tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, do CP), reformando apenas a imputação quanto à consumação do delito.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a negativa de apreciação pormenorizada de todos os argumentos configura ausência de fundamentação suficiente, à luz do art. 93, IX, da CF/1988; e (ii) saber se a pronúncia com base em indícios e sem prova cabal do nexo causal ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa.

O acórdão recorrido fundamentou adequadamente sua decisão, estando em conformidade com o Tema 339/STF, que não exige análise individualizada de todos os argumentos, bastando fundamentação suficiente.

A discussão sobre o juízo de admissibilidade da pronúncia e sobre o nexo causal entre a conduta dos réus e a morte da vítima demanda reexame de provas e aplicação de normas infraconstitucionais, vedado em sede de recurso extraordinário, conforme o Tema 660/STF.

A tese de violação à ampla defesa não se sustenta, pois não há ofensa direta à Constituição, mas, quando muito, ofensa reflexa, insuscetível de reapreciação via RE.

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O art. 93, IX, da CF/1988 exige fundamentação suficiente, ainda que não exaustiva, das decisões judiciais. 2. A alegação de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa por ausência de análise detalhada dos argumentos e provas não possui repercussão geral quando dependente da aplicação de normas infraconstitucionais.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, LIV e LV; 93, IX; CPC, art. 1.030, I, “a”; CP, arts. 13, 14, II, e 121, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 748.371 RG/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, j. 06.06.2013 (Tema 660); STF, AI 791.292 RG, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, j. 03.09.2008 (Tema 339); STF, RE 1239596 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20.12.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nos autos de nº 0000008-88.2008.8.05.0225, em que figuram como agravante, JEREMIAS EVANGELISTA DA SILVA e outros, tendo como agravado o Ministério Público.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em nEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

2º Vice-Presidente - Relator

Procurador
(a)
de Justiça